Tribunal: TJDFT
Processo: 0710948-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Consoante disciplina o artigo 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.
2. Com efeito, o que pretende a ré/embargante, na realidade, é o reexame da matéria, o que não se admite pela via processual eleita, já que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, como asseverado, são restritas pela legislação, que impõem fundamentação vinculada.
3. Os embargos de declaração, com o fim de prequestionamento, devem se ater ao limite disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, necessária a existência de vícios a serem sanados, o que não ocorre na hipótese.

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.